Tribunal: TJPA
Processo: 0808696-93.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808696-93.2021.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII, ALÍNEA “b” C/C ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 31/03/2021 e apresentou pedido de reconsideração 29/04/2021, conforme pesquisa no sistema SIGA-DOC. Contudo, o recurso administrativo foi apresentado no mesmo documento como pedido subsidiário e desta forma, fora do prazo regimental que é de 5 dias a contar da publicação do ato, encontrando-se intempestivo.

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, pois a contagem é realizada de forma contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

3. Os prazos não são iguais. O do pedido de reconsideração é de 30(trinta) dias e o do recurso administrativo é de 5(cinco) dias, todos contados da decisão recorrida, que no presente caso é a da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo, estes são independentes um do outro. Para ser considerado tempestivo, deveria ter sido interposto no prazo do recurso, ou seja, 05(cinco) dias corridos. Art. 256 do RITJ/PA.

4.Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho da Magistratura.

5.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do recurso, por intempestividade, mantendo os termos da decisão recorrida.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (pág. 27/35) apresentado por FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO, nos autos do PRA-PRO-2021/00533, contra decisão sob ID 6021084, pág. 18/25, que julgou improcedente o pedido de pagamento sob forma de indenização, das férias adquiridas e não gozadas, relativas aos períodos: 2018/2019/2020/2021.

O presente processo teve início após pedido de pagamento sob forma de indenização, das férias adquiridas e não gozadas, relativas aos períodos: 2018/2019/2020/2021 (pág. 02).

A Secretaria de Gestão de Pessoas(pág. 17) manifestou-se de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica(pág. 14/16), que considerando a integralização dos períodos de férias enquanto ocupante do cargo em comissão de Secretário de Administração manifestou-se pela indenização de férias do servidor, em relação aos períodos aquisitivos.

A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça indeferiu o requerimento formulado, uma vez que o servidor ainda encontra-se vinculado a este Poder Judiciário, havendo ainda possibilidade de que as férias sejam usufruídas em momento oportuno, não restando configurado enriquecimento sem causa da Administração, o que afasta, na espécie, a respectiva indenização(pág. 18/25).

Interposto Pedido de Reconsideração (pág. 27/35) cumulado com Recurso Administrativo, o recorrente aduziu em síntese que permaneceu 4 anos seguidos ininterruptamente (dos quatro períodos gozou apenas 15 dias) desempenhando o cargo comissionado de Secretário de Administração desta Egrégia Corte com muita dedicação e entrega, sendo inviabilizado seu afastamento para o usufruto das férias, as quais se acumularam por necessidade de serviço e não por escolha pessoal.

Alega que o § 3o, do art. 76 da Lei nº 5.810/94, se amolda a situação do requerente na medida em que o mesmo foi exonerado de um cargo comissionado, no qual houve a impossibilidade de fruição das férias, fazendo jus à reparação.

Exemplifica que a Súmula 81 do Colendo TST estabelece também, que se apenas parte das férias forem gozadas após o período concessivo, remuneram-se esses dias excedentes em dobro e que nesse entendimento esposado pela Justiça do trabalho, os direitos não contemplados no momento adequado, perdem sua exata equivalência e por isso, geram direito a indenizações.

Menciona que quanto a hermenêutica através de uma interpretação extensiva do art. 76 e seus parágrafos, talvez se permita o gozo em períodos extemporâneos e, partindo dessa premissa não incorra em afronta ao princípio do não locupletamento ilícito. Todavia, não mais haverá a sua exata equivalência já que férias ocorrerão em outros períodos, além do que foi delimitado pela lei.

Alega que
in casu
o aspecto motivador para que o direito ao gozo de férias não fosse exercido no período correspondente, deveu-se ao interesse público, porquanto trouxe como consequência, a impossibilidade de afastamento das tarefas/atribuições do ora recorrente.

Juntou jurisprudência e ao fim pugnou pela reconsideração da decisão pela Douta Presidência e, caso não acolhido pedido, requereu o encaminhamento ao Conselho da Magistratura.

Em reconsideração, a Douta Presidência do TJPA indeferiu o pedido, por entender ainda ser possível o usufruto das férias adquiridas (pág. 36/40).

Encaminhados os autos ao Colendo Conselho da Magistratura, após distribuição coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (pág. 27/35) apresentado por FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO, nos autos do PRA-PRO-2021/00533, contra decisão sob ID 6021084, pág. 18/25, que julgou improcedente o pedido de pagamento sob forma de indenização, das férias adquiridas e não gozadas, relativas aos períodos: 2018/2019/2020/2021.

Pois bem.

O recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho de Magistratura é de 05 dias, nos termos do art. 28, VII, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no
prazo de 5 (cinco) dias
: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)

(...)

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018) – grifo nosso

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Conselho de Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE.APRESENTAÇAO APÓS 5 (CINCO) DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Com a ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 72V), iniciou a contagem do prazo recursal em 21/11/2018, quarta-feira, e encerrou em 26/11/2018, segunda-feira e primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Tendo o recorrente apresentado o recurso dia 27/11/2018 (fls. 73V), verifica-se que o mesmo está intempestivo, porque fora do prazo regimental de 5 (cinco) dias.

2. Recurso não conhecido. (2019.03357386-41, 207.277, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-08-14, Publicado em 2019-08-20)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO REGIMENTAL DE 5 (CINCO) DIAS. ART. 28, VII, B, do RITJEPA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PUBLICAÇÃO OFICIAL VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO

1- De acordo com o art. 28, VII, b, do Regimento Interno, ao Conselho da Magistratura compete o conhecimento e julgamento dos recursos em face das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias.

2- Com efeito, verificou-se que a decisão ora guerreada foi publicada no Diário de Justiça - Edição nº 6335/2017, em 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira), constando inclusive o nome dos advogados da servidora, bem como o recurso ao Conselho da Magistratura foi cadastrado no sistema somente em 03/04/2018 (fls. 216), portando fora do prazo previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3- Recurso não conhecido. (2018.03435928-77, 194.805, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-08-22, Publicado em 2018-08-27)

Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 31/03/2021 e apresentou pedido de reconsideração 29/04/2021, conforme pesquisa no sistema SIGA-DOC. Contudo, o recurso administrativo foi apresentado no mesmo documento como pedido subsidiário e desta forma, fora do prazo regimental que é de 5 dias a contar da publicação do ato, encontrando-se intempestivo.

A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, pois a contagem é realizada de forma contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Este é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça em julgado recente:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS. DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.

I – A Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, § 2º).

II – Esse é o modo pelo qual o CNJ – sabidamente órgão que julga processos administrativos, portanto submetido aos ditames da Lei n. 9.784/99 – realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias: continuamente, considerando-se na contagem os dias não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

III – Recurso Administrativo não conhecido, por intempestivo.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005152-63.2017.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 32ª Sessão Virtual - j. 07/03/2018 ).

Os prazos não são iguais. O do pedido de reconsideração é de 30(trinta) dias e o do recurso administrativo é de 5(cinco) dias, todos contados da decisão recorrida, que no presente caso é a da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que apesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo, estes são independentes um do outro. Para ser considerado tempestivo, deveria ter sido interposto no prazo do recurso, ou seja, 05(cinco) dias corridos.

Ressalte-se ainda, que o art. 256, do Título IX - Procedimentos Recursais, Capítulo I - Disposições Gerais do Regimento dispõe que:

Art. 256. Os prazos recursais são peremptórios, não comportando ampliações ou redução por acordo das partes, sendo que os pedidos de reconsideração não os suspendem, tampouco os interrompem, podendo a intempestividade ser declarada de ofício, após a intimação do recorrente.

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso, por intempestividade.

É como voto.

Belém, 21/10/2021